Tribunal: TJSP
Processo: 1036160-24.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Mandado de Segurança – Inscrição Estadual cassada – Alegado prejuízo ao exercício da atividade empresarial/ofensa à livre iniciativa – Denegação da segurança – Inexistência de ilegalidade flagrante ou de outros elementos para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado – Recurso pela empresa-impetrante – Desprovimento de rigor.
A

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Mandado de Segurança – Inscrição Estadual cassada – Alegado prejuízo ao exercício da atividade empresarial/ofensa à livre iniciativa – Denegação da segurança – Inexistência de ilegalidade flagrante ou de outros elementos para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado – Recurso pela empresa-impetrante – Desprovimento de rigor.
A autoridade cumpriu com o regramento legal (notificação, concessão de prazo, etc.). Sendo assim, não cometeu qualquer abusividade ou afronta aos princípios invocados pela impetrante – Direito líquido e certo não comprovado.
R. Sentença mantida – Recurso desprovido.